Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754746-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO 1. ENILTON KENNEDY LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221285528, autos originários) proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação de valores arrestados, in verbis: “Não se extrai o ventilado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O requerido Enilton Kennedy Lopes refere que há necessidade de provimento judicial urgente para levantamento do arresto determinado pelo Juízo sob o argumento de haver duas cédulas de crédito bancário a vencer no valor de R$ R$ 1.013.175,05, vencimento em 01/12/2024 e no valor de R$ 983.583,24, vencimento previsto para 01/01/2025. Ocorre que logo após o bloqueio procedeu-se ao imediato desbloqueio de R$ 608.597,46 (certidão ID 219624672), e o documento ID 220955586 informa que mesmo após o bloqueio judicial remanesceu o saldo bancário disponível em conta de R$ 1.710.366,27, tudo a indicar que após a constrição e desbloqueio restou disponível ao requerido pelo menos o valor de R$ 2.318.963,73; valor que supera o débito das ventiladas Cédulas de Crédito Rural, que juntas alcançam o valor de R$ 1.996.758,29. Assim, estimo que o perigo de dano ventilado não justifica a liberação imediata dos valores, dado que os documentos colacionados ao processo registram que o interessado possui capacidade financeira para honrar os compromissos financeiros indicados independente dos valores arrestados. Razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo devedor ENILTON KENNEDY LOPES.” 2. O agravante alega que houve equívoco do Juízo de Primeiro Grau ao deduzir que após o bloqueio havia saldo de R$ 1.710.366,27 em conta; que não foi considerado que houve tomada de empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 no dia do bloqueio para conseguir honrar as parcelas de financiamento bancário que se venciam em 2/12/2024 e que, após o débito dessas parcelas, resultou saldo devedor de R$ 141.521,86. 3. Argumenta que possui empréstimos a pagar que nos dias 2 e 5/1/2025 totalizam R$ 3.385.754,28. 4. Assevera que o valor bloqueado tem origem em operação de custeio agrícola; que os valores retidos em sua conta são essenciais para o exercício de sua atividade como produtor rural, e que são impenhoráveis, art. 833, inc. IV e V, do CPC. 5. Argumenta que o arresto foi deferido sem observar o benefício de ordem, porque na execução (processo no 719383-50.2020.8.07.0001) há penhora de imóvel do devedor principal; que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não deveria nem sequer ter sido instaurado; que a outorga de procurações não é elemento que justifique a desconsideração da personalidade jurídica e a expropriação de bens sem contraditório. 6. Aduz que está sendo punido com a absoluta inviabilidade de sua atividade econômica; que é produtor rural, planta em suas próprias terras e está no mercado há mais de trinta anos; que não há indícios de dilapidação do seu patrimônio. 7. Defende que o mero deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é fundamento para justificar o arresto de forma preliminar. 8. Afirma que “[...] PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDAS QUANTO A DESTINAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE VALORES, PUGNA QUE SEJA OS VALORES LIBERADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO BANCO DO BRASIL, DEMONSTRANDO A HIGIDEZ DA PRETENSÃO LIMINAR. [...]” (id. 67608809, pág. 20) 9. Oferece dois imóveis urbanos em substituição da garantia do débito. 10. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar liminarmente a desconstituição do bloqueio e a liberação da importância em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. 11. Preparo (id. 67687781/67735846). 12. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 13. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. 14. A demanda originária deste agravo de instrumento é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 751009-48.2024.8.07.0001) instaurado por Valor Fomento Mercantil Ltda. EPP contra o Espólio de Cláudio Eurípedes Andrade, Francisco Stênio Brito, Marcos Sérgio Figueira de Almeida, José Mauro de Freitas Mendes – ME, Nutritiva Nutrição Animal Eireli – ME, Enilton Kennedy Lopes, Dog Mais Indústria e Comércio de Rações para Animais Eireli e Expert Indústria e Comércio de Rações Ltda., junto à execução de título extrajudicial (contrato de fomento mercantil e diversas duplicatas), processo no 71933-50.2020.8.07.0001 ajuizado contra Amizade Indústria e Comércio de Razões para Animais Ltda. ME, de débito que totalizava R$ 795.987,06, na data da propositura da execução em 26/06/2020. 15. A execução de título extrajudicial foi proposta em 26/6/2020, no valor originário de R$ 795.987,06 e tramita até a presente data, com um débito atualizado até novembro de 2024 de R$ 1.778.205,63. 16. Observa-se dos autos da execução que, apesar de penhorado imóvel, sobre o bem já existem duas constrições anteriores (id. 192679907, processo no 719383-50.2020.8.07.0001), de forma que o procedimento executivo tramita há quase cinco anos sem lograr êxito na localização de bens livres para quitar o débito. 17. Por fim, não se verifica a presença do perigo de dano, conforme alegado pelo agravante, porque apesar de no extrato bancário (id. 67608811) constar a saldo devedor no valor de R$ 141.521,86, após o bloqueio do Sisbajud foi liberada a quantia R$ 608.597,46 (certidão id. 219624672, autos originários) bloqueada em outras instituições financeiras nas quais o agravante possui conta bancária; portanto, há saldo positivo em conta do agravante em outras instituições financeiras. 18. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 19. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 20. Comunique-se ao Juízo a quo. 21. Publique-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora